Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745329-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 49152261) interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e concedeu o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Ocorre que não há previsão no artigo 1015, do Código de Processo Civil de interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator, sendo cabíveis apenas o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 81 e art. 83, ambos do RITR. A interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro insuscetível de convalidação, que não permite a aplicação do Princípio da Fungibilidade, uma vez que distintos os pressupostos, natureza processual e, sobretudo, o procedimento, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 10, inciso V, do RITR. Nesse sentido: “Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido” (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). Proferida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não foi recolhido o preparo e ou interposto agravo interno, por este motivo não conheço do recurso interposto. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.